Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. JADIR SOARES DA SILVA ajuizou ação de conhecimento em face da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ alegando, em síntese, que é portador de surdez neurossensorial bilateteral e que mesmo após a realização de cirurgia, foi perdendo a audição, sendo que atualmente mantém apenas 80% da função sensorial no lado direito. O médico que o assiste prescreveu a utilização de aparelhos auditivos, mas a operadora do plano de saúde negou a cobertura. Pede a antecipação da tutela para que a ré seja compelida a custear a aquisição dos aparelhos prescritos, cujo requerimento foi deferido. A agravante alega, em síntese, que, por se tratar de órtese não ligada a ato cirúrgico, a cobertura não é obrigatória, nos termos do art. 20, VII, da Resolução Normativa no 428/17 da ANS, bem como da ausência de previsão contratual. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “(...) Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca seja determinado à ré que, imediatamente, autorize e custeie os aparelhos auditivos externos, na forma prescrita pelo médico assistente e pela fonoaudióloga. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que o autor comprovou ser beneficiário de plano de saúde ofertado pela ré e que, em razão de ser portador de surdez, foi recomendado pelo médico que lhe acompanha a utilização de aparelho auditivos em ambos os ouvidos. Ademais, o art. 20, §1o, inciso II da RN 428 de 2017 autoriza a exclusão de procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita, o que não é o caso do autor, eis que o aparelho vista restaurar sua função auditiva. Ressalto que o art. 35-F da Lei no 9.656/98 dispõe que a assistência prestada pelos planos de saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos da Lei e do contrato firmado entre as partes. Também presente o perigo de dano, consubstanciado no diagnóstico atestado pelo médico de "surdez neurossensorial bilateral moderada/profunda com má discriminação vocal" (ID Num. 80248487), bem como o parecer da fonoaudióloga que o autor tem perda auditiva moderadamente severa em ambos os ouvidos (ID Num. 80248484). Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que, em caso de improcedência da ação, a ré poderá ser ressarcido pelos custos. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que a ré autorize e custeie os aparelhos auditivos conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Atribuo a presente decisão força de mandado. Intimem-se.” A órtese é um aparelho cuja finalidade é suprir ou corrigir a alteração morfológica de um órgão, membro ou segmento, ou a deficiência de uma função. De acordo com o art. 20, § 1o, I, da Resolução 428/17 da ANS, é permitida a exclusão de cobertura de órteses para fins estéticos, ou seja, que não visam restauração parcial ou total da função de órgão lesionado, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita. Confira-se: “Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. § 1o São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita.” Conforme se infere dos autos, o aparelho pretendido pelo agravado não se destina a fins estéticos, mas à correção da função auditiva, daí porque, em linha de princípio, a cobertura é obrigatória. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da questão, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator